Tribunal: STF
Processo: AP 1242
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Diante da juntada do Laudo nº 1373/2024 pela Polícia Federal (eDoc. 116), a Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 14/10/2024, aditamento à denúncia, ainda não examinadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (eDoc. 119).



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13.095, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 22/11/2024, a Defesa de EDSON MEDEIROS DE AGUIAR requereu autorização para que o acusado possa trabalhar na empresa Frigorífico Better Beef Ltda, “em horário noturno e aos finais de semana, ou seja, das 06:00 hrs da manhã às 22:00 hrs de terça à domingo, ficando na segunda feira, seu dia de folga/recolhimento na sua residência e da assinatura de presença no fórum local, sendo certo que o deslocamento do investigado dar-se-á nessa mesma cidade em que situada a sua residência” (eDoc. 170).



    É o breve relato. DECIDO.



    Como relatado, em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    O horário de trabalho apontado pela Defesa, de 6 horas às 22 horas, além de não estar comprovado na declaração emitida pela empresa (eDoc. 171), que não cita quaisquer horários objetivos de labor, extrapola, e muito, o limite legal disposto no art. 7°, Inciso XIII, da Constituição Federal.



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente